Tribunal: TJPA
Processo: 0004784-30.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004784-30.2013.8.14.0024

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou a acusada pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do CP, tendo como vítima um homem. Inconformada, a defesa requereu a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas e reconhecimento da legítima defesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia e se há prova cabal de legítima defesa a justificar a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige prova cabal da autoria, cuja apreciação aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

4. No caso, a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo exame cadavérico, que atestaram morte por hemorragia. Os indícios de autoria foram evidenciados pelos depoimentos colhidos, especialmente o do policial que capturou a acusada e relatou sua confissão de ter desferido o golpe fatal.

5. A alegação de legítima defesa não se mostra amparada por prova incontestável, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.

6. Mantém-se, assim, a decisão de pronúncia, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com o art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121; CPP, arts. 413 e 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Maria de Fátima de Oliveira, inconformada com a decisão que a pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121 do CP, tendo como vítima Alexander Dantas, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Requer a recorrente sua impronúncia, alegando insuficiência de provas. Aduz que agiu em legítima defesa, devendo ser absolvida.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-29099213.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que a pronunciada não se encontra envolvida na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo

apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A alegação da recorrente de que agiu em legítima defesa não merece ser acolhida, eis que tal tese deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Ademais, não existe nos autos prova cabal da excludente de ilicitude, o que inviabiliza
seu reconhecimento nesta fase processual.

A mat
erialidade delitiva se comprova diante do boletim de ocorrência policial e do exame cadavérico, o qual atesta morte por hemorragia. Os indícios de autoria se constatam diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal, como a seguir transcrevo.

A
testemunha IDEVAN VIEIRA MOTA, policial militar, declarou em juízo, id-29099068, que “(...) havia uma senhora que esfaqueou um rapaz próximo a esse bar e esse rapaz andou uns 100 metros e caiu em um posto abandonado e quando chegou lá já se encontrava sem vida; que fez busca pelo local para ver se a encontrava e a encontraram horas depois em um fundo de uma casa, escondida; que quem ligou para a polícia foram os populares; que esses fatos ocorreram em um bar; que foi no distrito de Morais de Almeida, que estava destacado lá; que o apelido dela era Negona; que fez a captura dela e ela confirmou que desferiu a facada e que ela falou que a vítima tinha agrediu ela esse foi o motivo por qual ela desferiu a facada; que ela mora nos fundos de uma casa e ela estava sozinha; que no momento da facada tinham pessoas, mas ninguém quis ser testemunha; (...).”

A testemunha EDUARDO LIMEIRA DA SILVA, id-29099070, afirmou “que viu; aconteceu quando estava encostando sua moto no bar; foi quando viu ele andando e caindo e a viu indo embora, só isso que viu; que quando viu a vítima, ele já estava ferido e que a briga foi dentro do bar; que ele veio com a faca e ela deu uma cadeirada nele a faca caiu ela pegou a faca e deu uma facada no pescoço; que ela saiu andando; que ela foi para um canto e ele foi para outro; que não viu ela dando a facada.”

Na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para submeter a ré ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

Des
ta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/11/2025